Tribunal: CARF
Processo: 10730.909748/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
PIS. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
Não incidem as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. Aplicação do RE no 627.815/PR proferido em regime de repercussão geral.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher, consoante entendimento firmado no julgamento do RE no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.909748/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.214 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS SINIMBU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG
proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
PIS.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
POSITIVA
EM
OPERAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
Não incidem as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos. Aplicação do RE no 627.815/PR proferido em regime de repercussão
geral.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS a recolher, consoante entendimento firmado no julgamento
do RE no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.909748/2009-25
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o
devido, o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por ter sido integralmente
vinculado, o pagamento que daria origem ao crédito, a outros débitos do contribuinte, não
restando saldo credor disponível para compensação.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no DCOMP no
30465.28781.130906.1.3.04-9808, de crédito referente a valor que teria sido recolhido a
maior, em 15/10/2001, a título de PIS, atinente ao período de apuração 09/2001, com
débitos próprios.
Por meio do Despacho Decisório (fl. 34), emitido eletronicamente, o Delegado da DRF
Niterói, não reconheceu o direito creditório pleiteado, alegando não restar crédito
disponível para a compensação dos débitos informados, em virtude de o pagamento do
qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

Cientificada em 20/08/2009 (fl. 33), a interessada, inconformada, ingressou em
16/09/2008 com a manifestação de inconformidade de fls. 02/22, na qual alega, em
síntese, que:
1. A base de cálculo instituída no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 é inconstitucional;
2. A receita de exportação é isenta, assim, a variação cambial decorrente do contrato de
exportação, também é isenta;
3. É inconstitucional a incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS.
Encerra a impugnação requerendo o reconhecimento do direito creditório pleiteado, e
que não haja a incidência da multa moratória tendo em vista o instituto da denúncia
espontânea”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro - I), por meio do Acórdão no 12-58.764 - 4a Turma da DRJ/RJ1 (doc. fls.
044 a 053)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
LEI No 9.718/98 BASE DE CÁLCULO VARIAÇÃO CAMBIAL DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO IMUNIDADE REPERCUSSÃO GERAL RESTITUIÇÃO DOS
VALORES RECOLHIDOS
A simples existência de dispensa de impugnação judicial em virtude do advento de
precedente oriundo da sistemática dos arts. 543-B e 543C, do CPC, não deflagra, por si
só, o dever de revisão de lançamentos e retificação de declarações, a possibilidade de
restituição do indébito e de compensação e o julgamento pela procedência das
impugnações no âmbito do contencioso de primeira instância. Como tais medidas
repercutem diretamente sobre o direito de crédito, entende-se que somente podem ser
empreendidas após a Fazenda Nacional manifestar expressamente o seu novo juízo
sobre a tese de direito material tributário, através da expedição e/ou adequação dos atos
normativos pertinentes, nos termos do que dispõe o CTN.
COBRANÇA.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO – As eventuais insubordinações de contribuintes contra a exigência
(carta-cobrança) de débitos informados em Declaração de Compensação se inserem no
âmbito da competência das unidades descentralizadas, não sendo da competência das
Delegacias de Julgamento.
BASE DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÕES – O ICMS integra o preço da mercadoria e,
portanto, a receita bruta, sendo devida sua inclusão na base de cálculo das contribuições.
ALEGAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE – Falta competência à DRJ para se
pronunciar a respeito da conformidade da lei, validamente editada segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal, ao ponto de reconhecer-lhe a inaplicabilidade a caso
expressamente nela previsto. O controle da constitucionalidade das leis é matéria
reservada, também por força de dispositivo da Carta Magna, aos órgãos do Poder
Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

Direito Creditório Não Reconhecido”.
Não resignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância
e tendo sido cientificada em 13/09/2013 pelo recebimento da Comunicação no 39/2013, da
Agência da Receita Federal do Brasil em Nova Friburgo - RJ, como se atesta a partir do Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 056), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 057
a 079) em 10/10/2013, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade
preparadora às fls. 057.
Em seu apelo, basicamente repisando os mesmos argumentos que já utilizara em
sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente alega, em síntese, que:
a) se encontram em vigor dois sistemas legais que regem a sistemática de
apuração do PIS e da COFINS, o sistema cumulativo (Lei n° 9.718/98) e o
não-cumulativo (Leis n° 10.637/02 e Lei n° 10.833/03) e todos esses
diplomas legais mantiveram a obrigatoriedade da inclusão do ICMS na
base de cálculo dessas duas contribuições sociais, mas o faturamento
partilha de conceito semelhante ao de "receita", de somas pecuniárias que
aderem definitivamente ao patrimônio do alienante sem incluir as
importâncias que apenas "transitam" em sua mão, de forma que o valor
cobrado a título de ICMS não corresponde à parcela de pagamento
percebido por um negócio jurídico por ela praticado (receita), mas tributo
cobrado por uma entidade de direito público e não podem integrar a base de
cálculo do PIS e da COFINS;
b) a base de incidência das contribuições era elegida pelas Leis
Complementares n° 70/91 e 07/70, mas, com a edição da Lei n° 9.718/98,
ampliou-se inconstitucionalmente a base de cálculo dessas contribuições,
fazendo incidir não mais sobra o faturamento, mas sim sobre a receita bruta
da empresa, de forma que a base de cálculo foi inconstitucionalmente
majorada, passando as contribuições COFINS e PIS a tributar valores que
não eram anteriormente, e o legislador infraconstitucional não possuía
competência para instituir essas contribuições sobre a receita bruta;
c) de acordo com a Lei n° 9.718/98, o PIS e a COFINS passaram a incidir
sobre a receita bruta, entendida como a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, “sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas";
d) o art. 9° da mesma Lei estabeleceu que "as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou
contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso" e, com base nestas normas, a Receita Federal teria
editado o Ato Declaratório n° 73/99, estabelecendo que "as variações
monetárias ativas auferidas a partir de 1° de fevereiro de 1999 deverão ser
computadas, na condição de receitas financeiras, na determinação das
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", mas a
variação cambial positiva decorrente do contrato de exportação nada mais
seria do que receita oriunda da referida operação e esta variação (receita)
teria por fato gerador o contrato de exportação, não decorrendo, portanto,
de outra operação;
e) o conceito de receita decorrente do contrato de exportação não comporta
restrições, se a lei não o fizer expressamente, e a Medida Provisória n°
1858-6, de 29.06.99, em seu art. 14, teria isentado do PIS e da COFINS, a
partir de 10/02/99, as receitas da exportação de mercadorias.
Ao fim de seu apelo, e “diante das razões invocadas, a Recorrente requer seja
reconhecido o seu direito à restituição, referente aos indevidos pagamentos a título de PIS, em
virtude da não-dedução da base de cálculo daquelas exações, na época própria, da totalidade
das despesas operacionais incorridas em cada mês de competência, decorrentes das atividades
da Recorrente, bem como, não haja a incidência da multa moratória, tendo em vista o instituto
da denúncia espontânea, como medida de melhor JUSTIÇA”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 30465.28781.130906.1.3.04-9808, de 13/09/2006 (doc. fls. 038 a 042), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS, referente ao período de apuração
encerrado em 30/09/2001.
A recorrente pretendia ver compensados débitos da mesma contribuição relativos
ao período de apuração AGO/2006, em montante de R$ 3.664,98, a partir de créditos originários
de DARF de 15/10/2001, no montante de R$ 8.256,73.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/09/2001.
A empresa tem questionado a decisão de não homologação da compensação
declarada, sustentando, em essência, que:
(i) o indébito decorre do recolhimento das contribuições sobre a variação cambial
positiva decorrente do contrato de exportação, que seria receita oriunda de
operação de exportação, tendo por fato gerador o contrato de exportação, sendo,
portanto, isenta do PIS e da COFINS;
(ii) a Lei no 9.718/98 inconstitucionalmente estabeleceu que o PIS e a COFINS
passaram a incidir sobre a receita bruta, entendida como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas; e
(iii) também seria inconstitucional a obrigatoriedade da inclusão do ICMS na base de
cálculo dessas duas contribuições sociais.
O colegiado de piso manteve a não homologação da compensação sob o
entendimento de que a variação monetária dos direitos de crédito tem a natureza de receita
financeira, devendo compor a base de cálculo dos impostos e contribuições, e que no RE no
574.706, foi reconhecida repercussão geral da questão constitucional relativa à inclusão do
ICMS na base de cálculo da Cofins e do PIS, mas estaria na dependência do julgamento de
mérito da ADC no 18 no STF, de forma que a tributação discutida está prevista em lei a
interessada alega basicamente que se contrariam princípios constitucionais, incabíveis de
apreciação pela autoridade administrativa, como se extrai dos excertos do voto condutor (fls. 047
e ss. – grifos nossos):
“Analisando as alegações da interessada, é necessário mencionar que a partir de
fevereiro de 1999, as variações monetárias passaram a ser tratadas como receitas
financeiras e tributadas pela COFINS e pelo PIS, por força dos artigos 2°, 3° e 9°, da
Lei 9.718/98, abaixo transcritos:
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

Nos termos do artigo 9° acima transcrito, a variação monetária dos direitos de
crédito, seja em função da taxa de câmbio ou de outros índices ou coeficientes
legais ou contratuais têm a natureza de receita financeira, devendo compor a base
de cálculo dos impostos e contribuições. Neste exato sentido foi publicado o Ato
Declaratório SRF n.o 73/1999, com a seguinte redação:
(...)
O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida pelo Plenário, entendeu que as receitas de
exportação decorrentes da variação cambial não devem ser tributadas pelo
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins). A decisão, tomada por unanimidade, negou provimento ao
Recurso Extraordinário (RE) 627815, no qual a União questionava acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF4) favorável a uma indústria paranaense do ramo
ceramista.
(...)
A rigor, a situação necessária ao reconhecimento de direito creditório ao contribuinte,
decorrente de norma declarada, no todo ou em parte, inconstitucional pelo STF exige
que a respectiva decisão alcance o requerente, seja por meio de ação específica, no caso
de a declaração ter sido proferida no controle difuso, seja por meio de ADI, no caso de
controle concentrado, por meio da qual todos os contribuintes seriam beneficiados,
exceto na hipótese de eventual modulação aplicada pelo Tribunal restringindo a eficácia
da decisão.
No caso da primeira hipótese, haveria, ainda, a possibilidade da edição de resolução
pelo Senado, por meio da qual a decisão proferida em controle difuso passaria a ter
eficácia estendida a todos os contribuintes.
No caso em análise, não se verifica nenhuma das condições exigidas para o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, uma vez que a recorrente não é
detentora de provimento judicial reconhecendo a inconstitucionalidade em
questão, nem tampouco foi editada Resolução pelo Senado, sendo que a referida
declaração foi proferida em sede de controle difuso, não se estendendo seus efeitos,
portanto, a todos os contribuintes, mas apenas àqueles que figuram no pólo ativo
das respectivas ações”.
(...)
Verifica-se que a base de cálculo das contribuições é o faturamento, sendo este
entendido como a receita bruta do contribuinte. O ICMS compõe o preço da mercadoria
em razão de ser calculado “por dentro”, portanto, integra a receita bruta e então está na
base de cálculo das contribuições. A legislação acima transcrita prevê como uma das
hipóteses de exclusão apenas o ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário. Assim, diante da legislação
citada não há hipótese de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o
PIS e a COFINS.
A controvérsia está atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal, por força
de inúmeros recursos extraordinários interpostos contra as decisões que pendiam para a
regular inclusão do ICMS nas bases de cálculo das contribuições incidentes sobre o
faturamento e a receita bruta, sendo de se destacar o RE 240.785, relativo à questão da
inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins, distribuído em 17/11/1998.
Registre-se que no RE 574.706, foi reconhecida repercussão geral da questão
constitucional relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins e do Pis.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

(...)
Assim, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins está
na dependência do julgamento de mérito da ADC 18 no STF. Como se vê, a
tributação discutida está prevista em lei e como relatado, a Interessada alega
basicamente que ela contraria princípios constitucionais. Entretanto, não cabe a
apreciação dos dispositivos legais sob o ponto de vista de sua constitucionalidade
pela autoridade administrativa”
(...)
A interessada pleiteia também a não incidência da multa moratória, sob a alegação de
denúncia espontânea.
Cabe ressaltar que se trata de questão relacionada à cobrança dos débitos, confessados
em Dcomp, cuja compensação não foi homologada. O art. 243 do atual Regimento
Interno da RFB a seguir colacionado, aprovado pela Portaria MF no 203, de 17/05/2012,
dispõe que as atividades de cobrança do crédito tributário competem às projeções de
controle e acompanhamento tributário das unidades descentralizadas:
(...)
Portanto, as eventuais insubordinações de contribuintes contra a exigência (carta-
cobrança) de débitos informados em Declaração de Compensação, também se inserem
no âmbito da competência das unidades descentralizadas, descabendo fazê-las às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.”
Analisando o mérito da questão posta a julgamento, inicialmente se constata que
se discutem a base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, estabelecida
pela Lei no 9.718/98 e a inclusão, nessa base de cálculo, do ICMS e das variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, esta última
estabelecida pelo seu art. 9o.
Quanto ao tema, inicialmente há de se ter em conta o reconhecimento da
inconstitucionalidade no cálculo do PIS e do COFINS efetuado com base na Lei no 9.718/98, de
amplo conhecimento deste Conselho.
A aplicabilidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual, ao tratar da receita
bruta como base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas
pessoas jurídicas, estabeleceu que “entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas”, foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal - STF.
Conforme entendimento assentado em sede de repercussão geral pela Suprema
Corte no Recurso Extraordinário no 585.235/MG, o conflagrado alargamento da base de cálculo
promovido pela Lei no 9.718/98 foi considerado inconstitucional. À luz da manifestação contida
na decisão prolatada, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica
está sujeito à incidência das Contribuições no sistema cumulativo de apuração. Vejamos:
“RE 585.235/MG
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EMENTA: RECURSO.
Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de
cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário
(RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto DF CARF MF Fl.
848 do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia
ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor
será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que
reconhecia a necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de
Jurisprudência.
Votou
o
Presidente,
Ministro
Gilmar
Mendes.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Esclarece o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso, que:
“O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...)”
Também deve ser de observância pelos Conselheiros o entendimento manifestado
no RE no 627815/PR, de relatoria da Exma. Min. Rosa Weber, também sob repercussão geral,
que estabeleceu a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos (verbis):
“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações
com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial,
consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, conheceu e negou
provimento ao recurso extraordinário. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa.
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Falaram, pela recorrente, o Dr.
Getúlio Eustáquio de Aquino Júnior, Procurador da Fazenda Nacional, e, pela recorrida,
a Dra. Anete Mair Medeiros. Plenário, 23.05.2013.” (RE 627815/PR – Min. Rosa
Weber)
Quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, também há mérito a ser debatido nas alegações feitas pela recorrente.
Mesmo reconhecendo não ser vinculante a decisão do STF esgrimida pela DRJ,
por não ter ocorrido trânsito em julgado formal em decorrência de se estar ainda aguardando
apreciação de embargos de declaração no RE no 574.706/PR, compartilho da opinião de que já é
definitiva em mérito a matéria, no que tange ao direito do contribuinte de ao menos excluir da
base de cálculo do PIS/COFINS a parcela do ICMS pago ou a recolher, restando àquela Corte
apenas decidir se o direito de exclusão será concedido em maior extensão, abrangendo, além do
arrecadado, aquele destacado em Notas Fiscais de Saída, tendo em conta ter a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional oposto os embargos pleiteando a modulação temporal dos seus
efeitos.
Observo, contudo, que o colegiado de primeira instância não se debruçou somente
quanto ao mérito da inclusão ou não do ICMS na base de cálculo das contribuições ou do que
deveria compor essa base de cálculo, mas ateve-se também aos elementos constantes dos autos,
sobretudo no que respeita aos elementos comprobatórios do direito creditório, como se extrai dos
excertos de fls. 046 (grifos nossos):
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

“Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por
conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por
meio de compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido
corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a Administração
Tributária.
A contribuinte, na manifestação de inconformidade, alega que o valor do crédito
informado no PER/DCOMP apreciado, seria referente a valor recolhido da Cofins, cuja
apuração fora efetuada sobre receitas isentas. Acrescenta que tais receitas seriam
referentes à receita de variação cambial decorrente de receita de exportação, receitas
financeiras. Alega a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das
contribuições promovido pelo §1o do art. 3o da Lei 9.718/98 e da incidência de PIS e
COFINS sobre o ICMS.
A contribuinte não junta aos autos qualquer documento contábil-fiscal que
pudesse corroborar o direito alegado”.
De fato, observo que em nenhum momento do litígio se preocupou a recorrente a
instruir os autos com os elementos e documentos comprobatórios do recolhimento a maior.
Tanto na Manifestação de Inconformidade (doc. fls. 002 a 023), quanto em sede de Recurso
Voluntário, limitou-se a empresa a questionar questões de mérito relativas à base de cálculo das
contribuições, como a inclusão das variações cambiais do ICMS nessa base de cálculo, mesmo à
vista dos argumentos que deram ensejo à decisão administrativa denegatória ou apostos no voto
condutor que fundamentou a decisão de piso.
Nenhum documento capaz de, no mínimo, apontar a possibilidade de liquidez e
certeza do crédito foi carreado aos autos.
Este E. Conselho tem mantido o entendimento de que, em processos de
restituição/ressarcimento/compensação, é do contribuinte o ônus de apresentar os elementos
necessários à comprovação do pagamento indevido ou a maior, de forma a comprovar a liquidez
e certeza do crédito tributário vindicado.
Vê-se que, na Manifestação de Inconformidade que deu início ao contencioso,
limitou-se a recorrente a questionar a composição da base de cálculo das contribuições, sem
trazer qualquer elemento que infirmasse a constatação de que o crédito que daria origem à
compensação declarada já estaria alocado para a extinção de outros débitos, dando ensejo ao não
reconhecimento do indébito feito pela autoridade competente, como assevera o Acórdão
recorrido.
Também não foram carreados aos autos elementos indicassem a existência do
direito ao crédito nos termos das decisões do E. Tribunal, como a escrita contábil e fiscal
relativamente às operações de exportação e sua vinculação com a variação cambial, além dos
demais documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o
que levou, a meu sentir, corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Nem em Recurso Voluntário, já ciente dos fundamentos que embasaram a decisão
recorrida, a recorrente trouxe aos autos elementos que entende capazes de comprovar o alegado
indébito.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.214 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909748/2009-25

É cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito. Como dito linhas acima, somente verificando estar minimamente comprovado nos autos
o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar documentos de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Contudo, no caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de
primeira instância.
A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário. É como
voto.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital